Tribunal: TJMT
Processo: 1030493-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030493-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FRANCISCA M DE OLIVEIRA (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RATIFICOU O ACORDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA. DISTINÇÃO ENTRE INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL E EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DO FEITO. TEMA 876 DO STJ. ART. 1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO RATIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível devolvida à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre acórdão que manteve a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, fundada na ausência de indicação do CPF da parte executada, e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 876 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STJ no Tema n. 876.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Tema 876 do STJ limita-se a vedar o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF do executado, não alcançando hipótese de extinção
superveniente do processo após regular processamento, intimação para emenda e persistência da inércia do exequente, o que justifica a aplicação da técnica do
distinguishing
.

4.A ausência contínua do CPF compromete a individualização segura do executado, inviabiliza pesquisas patrimoniais e compromete a utilidade prática da execução, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV e §1o, do CPC.

5.O juízo de retratação somente se impõe diante de conflito direto entre o acórdão recorrido e precedente repetitivo vinculante, o que não ocorre quando a decisão se funda em hipótese distinta daquela abrangida pelo Tema 876 do STJ.

6.O Tema 1.184 do STF, as Resoluções CNJ n
.
547/2024 e n
.
617/2025, bem como os precedentes citados, corroboram a possibilidade de extinção da execução fiscal inviável, em atenção aos princípios da eficiência e da racionalização da atividade jurisdicional.

IV.DISPOSITIVO

7.Acórdão ratificado em juízo de retratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.030, II, 321, 485, IV e §1o, 927, III; Lei n
.
6.830/1980, art. 6o;CF/1988, art. 37; Resolução CNJ n
.
547/2024, art. 1o-A; Resolução CNJ n
.
617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 876 dos recursos repetitivos; STF, Tema 1.184 da repercussão geral;
TJMT,
TJMT
1024388-55.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026; TJSP, Apelação Cível n
.
1503783-87.2019.8.26.0024, Rel. Des. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da Apelação Cível

em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão ter mantido a extinção da execução fiscal fundada na ausência de indicação do CPF da parte executada, em possível dissonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 876 dos recursos repetitivos.

(Id
355501878
).

No julgamento do apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a ausência de indicação do CPF da parte executada, mesmo após a concessão de prazo para regularização, inviabiliza a constituição válida da relação processual, autorizando a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo
Civil, em conformidade com o art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025.
(Id
346324376
).

Contra esse acórdão, a Fazenda Pública interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, violação aos
arts
. 2o, § 5o, e 6o, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, bem como ao art. 502 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ausência de CPF da parte executada não constitui requisito essencial à constituição e ao desenvolvimento válido da execução fiscal, invocando, ainda, a orientação firmada no Tema n. 876 do Superior Tribunal de Justiça.
(Id
354284865
).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da possível dissonância entre o acórdão recorrido
,
que manteve a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF da parte executada
,
e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 876 dos recursos repetitivos, segundo a qual tal exigência não constitui requisito para o ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal.
(Id
355501878
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise da possibilidade de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.

Tal medida decorre da constatação de que o acórdão proferido supostamente diverge da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 876.

Ao apreciar a Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis, o Desembargador relator, consignou, em acórdão, o seguinte:

(...)
Assim, constato que a orientação administrativa trazida pelo STF e incorporada pelo CNJ não configura invasão à competência legislativa dos entes municipais, tampouco usurpação de sua autonomia. Trata-se, em verdade, de diretriz interpretativa que busca compatibilizar a atuação fiscal com a racionalidade processual e a sustentabilidade da máquina judiciária, reservando a aplicação da legislação local a situações
em que não haja conflito com os postulados constitucionais de economicidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, buscando aperfeiçoar a racionalização das execuções fiscal, por meio da Resolução 617 de 12 de março de 2025, o CNJ incluiu as seguintes alterações na Resolução 547/2024:

Art. 1o-A Resolução CNJ n.547/2024 passa a vigorar com o acréscimo do art. 1o-A, com o seguinte teor:

Art. 1o-A-Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. (NR)

Art. 2o-O art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 547/2024 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação:

Art. 3o(...)

Parágrafo único.

(...)

IV –
a
inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei no 10.522/2002. (NR).

Art. 3o O art. 4o da Resolução CNJ no 547/2024 passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 4o(...)

Parágrafo único. O disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumentos aos entes públicos.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou as exigências legais, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a indicação do CPF do executado, correta a extinção do feito, nos moldes do que preconiza o art. 485, IV, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.
(Id
346324376
).

Como se verifica do acima transcrito, a decisão proferida em sede recursal tratou sobre a extinção da execução fiscal em razão da ausência do CPF do executado e dos requisitos do Tema 1.184 do STF, após regular intimação do exequente para suprir a irregularidade, sem êxito.

Não se desconhece que o
Tema 876 do STJ estabelece ser dispensável a indicação do CPF ou RG do devedor na petição inicial da execução fiscal, vedando o indeferimento liminar da inicial por tal fundamento, à luz do art. 6o da Lein
.
6.830/80.

Contudo, o caso concreto não trata de indeferimento liminar da petição inicial, mas de extinção superveniente do processo, após regular
processamento e intimação para emenda, diante da inviabilidade prática da execução.

O Tema 876 do STJ trata especificamente da vedação ao indeferimento liminar da petição inicial da execução fiscal por ausência de CPF ou CNPJ, enquanto o acórdão embargado enfrentou questão distinta, referente à extinção do processo sem resolução do mérito, após regular processamento e intimação para emenda, diante da inviabilidade prática da execução. São, portanto, situações jurídicas distintas.

Assim como já ocorreu em precedentes desta Câmara e de outros Tribunais, não cabe retratação quando o tema repetitivo não alcança o fundamento específico do julgado, sob pena de se ampliar de modo indevido o alcance da tese vinculante.

O juízo de retratação somente se impõe quando a decisão recorrida conflita diretamente com a tese fixada em precedente repetitivo. Não é o caso.

O caso concreto apresenta distinção fática relevante, pois a petição inicial foi regularmente recebida e o processo tramitou normalmente por anos, tendo o exequente sido posteriormente intimado de forma específica para suprir a ausência do CPF do executado, permanecendo inerte.

A ausência contínua desse dado cadastral prejudica a identificação precisa do devedor, obstaculiza a busca de informações em
registros públicos e impede o acesso aos mecanismos informatizados de localização de bens e ativos, comprometendo a viabilidade prática do processo executivo.

O polo ativo foi regularmente cientificado para promover a correção necessária, mantendo-se silente, circunstância que legitima o encerramento do feito sem apreciação do pedido, em conformidade com o art. 485, IV e parágrafo 1o, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes que corroboram o entendimento ora adotado:

(...)
1. O entendimento firmado no Tema 876 do STJ impede o indeferimento liminar da execução fiscal por ausência de CPF, mas não obsta
a
extinção do feito, sem resolução do mérito, quando, após regular processamento e intimação para emenda, permanece inviável a constituição válida da relação processual executiva. 2. A persistente ausência de elemento mínimo de identificação do executado caracteriza ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
(...).
(
TJMT
1024388-55.2023.8.11.0003,Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,j.17.3.2026).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

4. No mérito, a tese de violação à decisão proferida em agravo de instrumento e do tema no 876 do STJ não prospera. Inviável que se exija indicação do CPF do contribuinte como requisito de processamento da petição inicial. Informação, contudo, que se mostra indispensável para realização de pesquisas tendentes à localização do devedor e de bens passíveis de penhora. Processamento sem referido dado que impediu a citação pessoal e a constrição de bens, animando pedido de arquivamento dos autos pela Municipalidade. Omissão que torna ineficaz a execução fiscal, cujo custo de tramitação supera o crédito de satisfação claramente remota, permitindo a extinção com fundamento no tema no 1.184, do STF.(...).

Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando não há elementos mínimos para individualização do devedor e penhora de bens. 2. A Resolução CNJ no 617/2025 alinha-se ao princípio da eficiência administrativa, justificando a extinção de execuções que não indiquem o número do CPF da parte executada." (TJ-SP, Apelação Cível: 15037838720198260024 Araçatuba, Rel. Des. Marcos Soares Machado,j.5.9.2025, 15a Câmara de Direito Público).

Dessa forma, conclui-se pela ratificação da decisão.

O acórdão recorrido permanece íntegro, pois não contrariou a orientação do Tema 876/STJ. O caso concreto foi resolvido pela aplicação do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da persistente ausência do CPF do executadoe dos demais requisitos do Tema 1.184 do STF, mesmo após regular intimação para emenda, hipótese esta que se distingue do indeferimento liminar da petição inicial tratado no Tema 876 do STJ.

Além disso,
o Tema 1.184 do STF e as Resoluções CNJ n
.
547/2024 e n
.
617/2025 admitem a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na eficiência administrativa, especialmente quando não há elementos mínimos para individualização do devedor e localização de bens passíveis de penhora.

Pelo exposto, em juízo de retratação,
RATIFICO
o acórdão, em razão da ausência de qualquer desconformidade com o Tema 876 do STJ.

Determino, com as homenagens devidas, a remessa dos autos à Vice-Presidência para as providências legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026